Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-65.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-65.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABEL BISPO DOS SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
MARIANA LOPES VILA FLOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança de salários e décimo terceiro salário em atraso. Servidora pública municipal. Prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública. Recontagem do prazo a partir do trânsito em julgado da ação anterior extinta sem resolução do mérito. Suspensão dos prazos prescricionais pela Lei nº 14.010/2020. Inocorrência da prescrição. Recurso provido.

Há três questões em discussão: (i) saber se, interrompida a prescrição pelo ajuizamento da primeira ação em 07/12/2017 e extinto aquele processo sem resolução do mérito com trânsito em julgado em 15/05/2019, o prazo prescricional que voltou a correr é o quinquenal integral, contado a partir do último ato do processo, ou o prazo reduzido à metade previsto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932; (ii) saber se os prazos prescricionais foram suspensos durante o período de vigência da Lei nº 14.010/2020, entre 10/06/2020 e 30/10/2020, e se essa suspensão se aplica às relações de direito público; (iii) saber se é cabível a condenação da parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Da recontagem integral do prazo prescricional quinquenal.
O art. 202, parágrafo único, do Código Civil estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Quando a interrupção da prescrição decorre de demanda judicial, o novo prazo somente começa a fluir a partir do último ato do processo — que é aquele pelo qual o processo se finda, ou seja, o trânsito em julgado da sentença extintiva. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.512.283/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/08/2018), firmou o entendimento de que, quando a interrupção da prescrição se dá em virtude de demanda judicial, o novo prazo somente corre a partir da data do último ato do processo. A aplicação do prazo reduzido à metade, previsto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, pressupõe hipótese de interrupção da prescrição fora do contexto de demanda judicial que se encerra, não sendo aplicável ao caso em que o processo é extinto sem resolução do mérito e o credor ajuíza nova demanda dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado.

Da inaplicabilidade do prazo reduzido no caso concreto.
A sentença recorrida computou o prazo de dois anos e meio a partir do trânsito em julgado da ação anterior (15/05/2019), fixando como termo final o dia 15/11/2021. Tal entendimento, entretanto, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada, que determina a recontagem do prazo prescricional integral a partir do encerramento do processo anterior, e não o prazo reduzido. Desse modo, ajuizada a presente ação em 02/08/2022 dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado ocorrido em 15/05/2019 (cujo término seria em 15/05/2024), não há falar em prescrição da pretensão autoral, independentemente do debate acerca da suspensão pandêmica.

Da suspensão dos prazos prescricionais pela Lei nº 14.010/2020.
O art. 3º da Lei nº 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais a partir de sua entrada em vigor (10/06/2020) até 30 de outubro de 2020, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Essa suspensão, de aproximadamente quatro meses e vinte dias, constitui causa adicional de afastamento da prescrição no caso concreto, reforçando a tempestividade da propositura da ação em 02/08/2022. Ressalva-se, contudo, que o ponto central da reforma da sentença reside na recontagem integral do prazo quinquenal a partir do trânsito em julgado da demanda anterior, conforme exposto no item anterior, sendo o argumento da suspensão pandêmica um reforço argumentativo.

Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000613-65.2022.8.05.0043; Recorrente: Maria Isabel Bispo dos Santos; Recorrido: Município de Canavieiras: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .